Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO.
I – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à correção da prova discursiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito dos critérios de correção da prova, Tema 485/STF.
II – Recurso conhecido. Apelação desprovida.